Tribunal: TJBA
Processo: 0368266-94.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0368266-94.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DAVI MARCOS DA COSTA E SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO, CLAUDIA REGINA PIRES DA CRUZ BRITO

MAF 06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO COMO AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 43, DO STF. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. OMISSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0368266-94.2013.8.05.0001.EDCiv
, em que figuram como embargante
DAVI MARCOS DA COSTA E SILVA e OUTROS
e embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator